Tribunal: TJES
Processo: 0001512-11.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001512-11.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SATURNINO MEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL POR INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DA VIA RECURSAL. INCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que inadmitiu Recurso Especial por intempestividade. O apelo nobre havia sido interposto contra acórdão da Segunda Câmara Cível que manteve sentença de acolhimento da exceção de pré-executividade e consequente extinção da execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente do crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o Recurso Especial interposto pelo Município de Vitória foi tempestivo; e (II) estabelecer se é cabível a interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para interposição de Recurso Especial, nos termos dos artigos 1.003, § 5º, e 183, do Código de Processo Civil, é de 30 dias úteis para a Fazenda Pública, devendo ser contado a partir da ciência da decisão recorrida, salvo comprovação de feriado local ou suspensão de prazos devidamente juntada nos autos.
No caso, o Município de Vitória teve ciência da publicação do acórdão em 14/05/2024, iniciando-se o prazo em 15/05/2024 e encerrando-se em 25/06/2024. O Recurso Especial foi interposto apenas em 01/07/2024, caracterizando a intempestividade.
A ausência de comprovação, no momento da interposição do recurso, de eventual suspensão de prazos ou feriado local, impede o reconhecimento da tempestividade recursal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
A decisão agravada foi proferida com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 2º do mesmo artigo, limitadoras do cabimento de Agravo Interno, restringindo-se o recurso cabível à hipótese do artigo 1.042, do Código de Process Civil.
A interposição de Agravo Interno em lugar do Agravo do artigo 1.042 configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.
Tese de julgamento
:

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Pública deve observar o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC, contado da ciência da decisão recorrida, sendo imprescindível a comprovação oportuna de feriado local ou suspensão de prazos.
A decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento na intempestividade (art. 1.030, V, do CPC) não comporta Agravo Interno, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando interposto recurso manifestamente inadequado.
A interposição de Agravo Interno em substituição ao Agravo previsto no art. 1.042 do CPC configura erro grosseiro, não interrompendo o prazo recursal.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.021; 1.030, incisos V e § 2º; 1.042; 183; 932, III; Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.331.132/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.08.2024, DJe 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001512-11.2004.8.08.0024

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO:

SATURNINO MEIRA

ADVOGADOS DO RECORRIDO:

THIAGO SOUZA DO NASCIMENTO - OAB ES14092-A
E
ELISABELLI CRISTINA RIBEIRO PEREIRA - OAB ES33864

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id.

12536236
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.

10151444
) proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência,
que inadmitiu, porquanto intempestivo, o
RECURSO ESPECIAL
(id.
8816333
) manejado contra o
ACÓRDÃO
(id.
8090821
), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível,
que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
apresentado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória,
que acolheu a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada por

SATURNINO MEIRA
.

Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, que
“No caso, expedida a intimação eletrônica do Acórdão objurgado, tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia 07 de maio de 2024 terça-feira), o prazo recursal teve início em 08/05/2024 e se findou em 24 de junho de 2024.”

Apesar de devidamente intimado, o Recorrido não apresentou
Contrarrazões
(id.
14044845
).

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001512-11.2004.8.08.0024

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO:

SATURNINO MEIRA

ADVOGADOS DO RECORRIDO:

THIAGO SOUZA DO NASCIMENTO - OAB ES14092-A
E
ELISABELLI CRISTINA RIBEIRO PEREIRA - OAB ES33864

DECISÃO

MUNICIPIO DE VITORIA

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id.
8816333
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o
ACÓRDÃO
(id.
8090821
), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória,
que acolheu a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada por

SATURNINO MEIRA
, para pronunciar a prescrição intercorrente do crédito tributário, e, via reflexa, extinguir a
EXECUÇÃO FISCAL
, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do trânsito em julgado.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente no processo de execução fiscal está prevista na Lei n.º 6.830/80, no art. 40 e seus parágrafos, especialmente no § 4º, dispondo que, após a suspensão do prazo de 01 (um) ano, ante a não localização do executado ou de seus bens, e ordenado o arquivamento dos autos, se desta decisão tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

2. O STJ, no julgamento do REsp n.º 1.340.533/RS, bem como dos seus embargos de declaração, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo de suspensão a que se refere o art. 40, da Lei n.º 6.830/80 é automático, devendo se iniciar após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou de seus bens. Após esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, findo o qual, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá o juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente. Além disso, a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente, cujo marco deve ser contado, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

3. Recurso desprovido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001512-11.2004.8.08.0024. Relator(a): Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 14/03/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, violação aos
artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
pugnando pelo desprovimento (id.
10408290
).

Na espécie, no que diz respeito a tempestividade do feito, é cediço que o prazo para interposição do
Recurso Especial
é de 15 (quinze) dias úteis (artigo 1.003, § 5º, combinado com o artigo 219, do Código de Processo Civil), contando-se em dobro quando a parte Recorrente for Pessoa Jurídica de Direito Público (artigo 183, do aludido
Codex
).

No caso, expedida a intimação eletrônica do Acórdão objurgado no dia
02/05/2024
(quinta-feira),
tendo o Sistema registrado ciência pelo Recorrente no dia
14/05/2024
(terça-feira – id.

9918795
), o prazo recursal teve início em 15/05/2024 (quarta-feira) e se findou em 25/06/2024 (terça-feira).

Em sendo assim,
restando interposto Recurso Especial em 1º/07/2024 (segunda-feira), afigura-se evidente a intempestividade recursal.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que a
Parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de feriados locais ou mesmo a suspensão dos prazos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça
, no período compreendido entre o termo inicial e o termo final para a interposição do recurso, inexistindo nos autos a juntada de cópia de Ato Normativo local, neste sentido,
exigência que lhe era imposta ao tempo da interposição e cujo descumprimento impede o reconhecimento da suspensão do prazo recursal na instância superior
, conforme a jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA:
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PONTO FACULTATIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO RARO. INTEMPESTIVIDADE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.128 DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a redação original do art. 1.003, § 6º, do CPC, vigente à época em que foi praticado o ato processual em testilha, o recorrente deveria comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", razão pela qual, em regra, não era possível essa demonstração em momento posterior , em virtude da preclusão consumativa.

2. Na espécie, a petição com a documentação comprobatória da existência de ponto facultativo na Corte de origem foi juntada aos autos na mesma data em que protocolizadas as razões do apelo raro, porém horas depois.
Em outras palavras, a inexistência de expediente forense no Tribunal estadual não foi comprovada no momento da interposição do recurso especial, razão pela qual não há como afastar a pecha da intempestividade.

3. Como consequência, não é possível acolher o pedido de sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.128 dos recursos repetitivos 4.

Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.331.132/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1030, inciso V, c/c o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso, em razão da intempestividade.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
verbatim
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, o manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedentes.

2. No caso dos autos, a parte agravante foi intimada da decisão que não admitiu o recurso especial em 21/08/2023, conforme certidão juntada à e-STJ fl. 668. O agravo em recurso especial, contudo, somente foi interposto em 28/11/2023, de acordo com a certidão de e-STJ fl. 720, após esgotado o prazo do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o voto da Relatoria.

Sessão Virtual de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
não conhecer
d
o recurso de
agravo interno
.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.